Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708607-65.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO TURBIANI BRETAS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DO RÉU. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E REUNIÃO DO PROCESSO A OUTRO FEITO CONEXO VEICULADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. 1. A pesquisa aos sistemas SIEL e InfoJud não é suficiente para esgotar as possibilidades de localização do endereço do réu, afigurando-se útil o pedido de informações à Ceb e à Caesb para esse fim. Dessa forma, é nula a sentença que extingue o feito, sob o fundamento de não ter sido atendida a determinação de emenda à petição inicial para conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, se o requerente postulou a expedição de ofício à Ceb e à Caesb a fim de que informassem o endereço do requerido e a emenda não se mostrava cabível. 2. Nos termos do art. 301, §§ 2o e 3o, do CPC, há litispendência - repetição de ação anteriormente ajuizada - quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Inexistindo tríplice identidade entre a ação de rescisão contratual instaurado pelo devedor em face do banco credor e dos vendedores do veículo e a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco credor em desfavor do devedor, não há que se falar em litispendência. 3. A impossibilidade jurídica do pedido deixou de existir como condição da ação a partir da entrada em vigor do CPC/2015. Ademais, não há vedação no ordenamento jurídico para a instauração pelo banco credor de ação de busca e apreensão de veículo na pendência de ação de rescisão contratual ajuizada pelo devedor. 4. Inviabiliza-se a reunião do processo de rescisão contratual com o processo de busca e apreensão se aquele já foi sentenciado, consoante o entendimento consubstanciado no Enunciado n.o 235, da Súmula do STJ. 5. Apelo provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Discorre longamente sobre vários temas, sem, contudo, indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo o recurso não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STJ” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Por fim, no concernente à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não merece seguimento, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003